Tribunal: TJES
Processo: 5002473-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002473-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERSICA GIACOMINI DOS SANTOS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002473-69.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERSICA GIACOMINI DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006 -
AUSÊNCIA DE AUTORIA -

REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP – NÃO CABIMENTO -
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o
em consideração
que a paciente
p
ossui histórico criminal e reincidência específica
,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva.
3
.
Justificada a
medida
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

O
art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para
conversão da prisão preventiva em domiciliar n
o caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade.
5.
A
pesar de a postulante possuir
duas
filha
s
menor
es
, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.
6.
In casu, a prisão da requerente ocorreu em Vila Velha/ES, distrito diverso de sua residência, em horário noturno, o que demonstra que se de fato for a única responsável pelos cuidados de suas filhas, vem deixando-as desamparadas.
7.
S
eu histórico criminal denota que a paciente já respondeu pelo crime de ameaça e tráfico de drogas, situação que demonstra a necessidade de se manter o cárcere preventivo decretado nos autos.

8.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002473-69.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERSICA GIACOMINI DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Joao Marcos Gomes Matos
em benefício de
GERSICA GIACOMINI DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 28 de fevereiro do corrente ano, por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/2006.

Complementa que a coacta não tinha ciência das drogas apreendias dentro do veículo abordado pelos agentes policiais, bem como que “
não faz uso de entorpecentes, não faz uso de bebida alcoólica, trabalha como motorista de aplicativo nesta comarca e ainda (...) é mãe e única responsável pelas duas filhas, todas menores, com 5 e 9 anos (...)”.

Sustenta, noutro flanco,
a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou/
manteve
.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
post
a
,
a

paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão da preventiva em domiciliar.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, c
abe ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento d
e
matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, consta no
Relatório Final de Inquérito Policial
de
id n° 4498103

que

“
agentes da polícia militar, durante patrulhamento tático e após informações recebidas, teriam montado ponto de bloqueio e realizado a abordagem do veículo Rena
ult
Kwid, de cor prata e placa RVG5185, sendo que, realizadas buscas,
teriam sido localizados, no interior do veículo conduzido pelo autuado ADRIANO, dentro do porta-luvas, 01 tablete de substância similar à maconha, com dimensões aproximadas de um estojo, e 01 pedaço grande da mesma substância, além de, em uma bolsa, a quantia em espécie de R$105,OO reais
(...)”
.

Diante desses fatos,
entendeu, o magistrado impetrado, pela pertinência d
a medida,

frente a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada,
in casu,
pelo risco de reiteração delitiva:

“
Verificando os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 21 e 21-verso, constato que foi apreendida uma quantidade significativa de droga, sendo meio tablete de maconha e um quatro de tablete de maconha. Registro que o indiciado Adriano responde a outro processo criminal, por crime de trânsito, o indiciado Mateus é condenado da justiça por tráfico de drogas e receptação, e respondeu a um processo por crime de ameaça,
e a indiciada Gersic
a (...)
respondeu a um processo por crime de ameaça, e as testemunhas ouvidas na esfera policial disseram que a indiciada possui histórico criminal pelo mesmo delito de tráfico de drogas e é conhecida pelo seu envolvimento no tráfico de entorpecentes, demonstrando que a indiciada possui personalidade voltada para o crime“.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim
, no tocante ao pedido de
conversão
da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para o caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade.

Contudo, apesar de a postulante possuir
duas
filha menor
es
, a legislação penal se utiliza do verbo
“poderá”
, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.

Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, verifico que a prisão da requerente
ocorreu em
V
ila Velha/ES, distrito diverso de sua residência, em horário noturno, o que demonstra que se de fato for a única responsável pelos cuidados de s
ua
s filh
a
s,
vem deixando-as desamparadas.

Ademais, seu histórico criminal denota que já respondeu pelo crime de ameaça e tráfico de drogas, situação que a meu ver demonstra a necessidade de se manter o cárcere preventivo decretado nos autos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.